Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-48.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702536-48.2017.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MERCEARIA MANOEL LTDA - ME, ERICA CRISTINA DE SOUZA BENIZ, ANTONIO MARQUES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 37287105) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora apelante em desfavor de Mercearia Manoel Ltda. - ME, Érica Cristina de Souza Beniz e Antonio Marques da Silva, homologou o acordo entabulado entre as partes e determinou o arquivamento do processo, na forma do art. 487, III, b, c/c o art. 924, II, do CPC. Sem custas e sem honorários. Em suas razões (Id 37288327), requer, em apertada síntese: “seja admitido e provido, para o fim de cassar a sentença e determinar, além da homologação da transação, também a suspensão do feito até o cumprimento final do acordo previsto para 21/06/2023”. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que o acordo discutido (Id 25091625) tem como data estipulada para o cumprimento final a de 21/6/2023. Com efeito, considerando já ter sido ultrapassada referida data, determino seja o apelante intimado para se manifestar, no prazo de 5 dias, se persiste seu interesse no julgamento da presente apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora